Tribunal: TJES
Processo: 0007857-66.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007857-66.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: LAERTE GUIMARAES e outros (3)

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral em ação monitória, com a constituição do título executivo judicial, mas fixou o termo inicial dos juros moratórios a contar da citação. O apelante pleiteia a reforma parcial do julgado para que os juros de mora incidam a partir do vencimento de cada obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os juros moratórios, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente inadimplido, devem fluir a partir do vencimento da dívida ou da citação válida dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de saldo devedor oriundo de contrato de crédito configura obrigação de natureza positiva e líquida, com termo certo de vencimento discriminado nos demonstrativos de débito que aparelham a petição inicial.

4. O artigo 397, caput, do Código Civil consagra o princípio do
dies interpellat pro homine
, determinando que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no termo estipulado, constitui o devedor em mora de pleno direito.

5. A caracterização da mora
ex re
decorre unicamente do descumprimento da prestação no tempo e modo convencionados, o que torna dispensável qualquer interpelação judicial ou citação para a deflagração dos consectários legais.

6. A constatação da liquidez da obrigação positiva e o advento do termo estipulado sem o devido adimplemento impõem a fixação do termo inicial dos juros de mora na data do vencimento da dívida, afastando-se a aplicação do artigo 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os juros moratórios incidentes sobre dívida decorrente de contrato de abertura de crédito em conta-corrente, por constituírem obrigação positiva e líquida com termo certo, fluem a partir da data do vencimento da obrigação, caracterizada a mora
ex re
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, caput do art. 397 e art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes ou jurisprudência no corpo da decisão fornecida.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do apelante BANCO BRADESCO S/A, sucessor e incorporador de HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO, e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007857-66.2014.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A sucessor e incorporador de HSBC BANK BRASIL S.A -BANCO MÚLTIPLO

APELADOS:
MARIA MARGARETE SOUZA GUIMARÃES e LAERTE GUIMARÃES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A sucessor e incorporador de HSBC BANK BRASIL S.A -BANCO MÚLTIPLO
contra a r. sentença do id. 19655204, que julgou procedente a pretensão autoral e constituiu de pleno o título executivo judicial, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada pelo apelante em desfavor de
MARIA MARGARETE SOUZA GUIMARÃES
e
LAERTE GUIMARÃES
.

Em seu recurso (id. 19655217), alega o apelante, que houve “error in judicando” na fixação dos juros moratórios, pois a obrigação deduzida em juízo é líquida, certa e possui termo predefinido para adimplemento.

Invoca a tese da mora ex re, regulada pelo art. 397, caput, do Código Civil, aduzindo que o inadimplemento no vencimento constitui o devedor em mora automaticamente (dies interpellat pro homine).

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada parcialmente a sentença, com a incidência dos juros de mora a partir do vencimento de cada obrigação.

Contrarrazões no id. 19655222 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A controvérsia recursal reside unicamente em definir se os juros moratórios, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente inadimplido, devem fluir a partir do vencimento da dívida ou da citação válida dos devedores.

O juízo de origem entendeu por bem aplicar o disposto no art. 405 do Código Civil, fixando o encargo moratório a contar do ato citatório, contudo, respeitosamente, a insurgência do banco apelante merece prosperar.

Trata-se, na origem, de cobrança de saldo devedor oriundo de contrato de crédito, cuja obrigação reveste-se de natureza positiva e líquida, com termo certo de vencimento discriminado nos demonstrativos de débito que aparelham a petição inicial.

Nesta esteira, incide perfeitamente ao caso a regra geral esculpida no artigo 397, caput, do Código Civil, a qual consagra o princípio do “dies interpellat pro homine”, a saber:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Cuidando-se de mora “ex re”, o descumprimento da prestação no tempo e modo convencionados é suficiente para caracterizar o estado de inadimplência e deflagrar os consectários legais, sendo desnecessária qualquer interpelação judicial ou citação para este fim.

Desta forma, constatada a liquidez da obrigação positiva e o advento do termo estipulado sem o devido adimplemento, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença, determinando que os juros de mora incidentes sobre o título executivo judicial constituído tenham por termo inicial a data de vencimento da obrigação (mora ex re), mantendo incólumes os demais termos do pronunciamento em questão, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença, determinando que os juros de mora incidentes sobre o título executivo judicial constituído tenham por termo inicial a data de vencimento da obrigação (mora ex re), mantendo incólumes os demais termos do pronunciamento em questão, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais.